Tribunal: TJMT
Processo: 1025583-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025583-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUILHERME ARGUELHO MOURA - CPF: 001.945.831-20 (ADVOGADO), FERNANDO OENNING ROMERO - CPF: 028.017.721-60 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. PORTABILIDADE DE DÍVIDA. DECISÃO LIMINAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, sob alegação de ausência de mora e portabilidade de dívida para outra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas no presente recurso consistem em: (i) verificar a regularidade da constituição da mora do devedor fiduciário; (ii) avaliar a validade da portabilidade da dívida alegada; (iii) analisar eventual violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da decisão liminar; e (iv) examinar a alegação de irreversibilidade da medida.

III. Razões de decidir

3. A mora foi devidamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, em conformidade com o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69 e a Súmula 72 do STJ, não havendo irregularidade no procedimento.

4. A alegação de portabilidade de dívida para a Triê Soluções Financeiras Ltda carece de comprovação, notadamente pela ausência de anuência do credor original, requisito essencial estabelecido no art. 5º da Resolução n.º 4.292/2013 do CMN.

5. A concessão da liminar sem oitiva prévia do devedor, conforme autoriza o art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, não viola o contraditório, que será exercido ao longo do processo.

6. A busca e apreensão não é medida irreversível, pois a posse do bem pode ser restituída ao devedor em caso de quitação ou decisão favorável, inexistindo prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
"É válida a decisão que defere liminar de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária quando comprovada a mora do devedor fiduciário mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato, sendo inadmissível alegação de portabilidade de dívida sem anuência do credor original."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

FERNANDO OENNING ROMERO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026757-88.2024.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar pleiteada.

Inconformado, o Agravante, em suas razões, alega, em síntese, que: “Em 29 de dezembro de 2022 firmou contrato de compra e venda de um automóvel da marca Jeep, modelo Renegade Flex, placa QBZ 7H65, cor branca, ano 2017. O valor do veículo, conforme previsto no instrumento contratual, foi fixado em R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais). Na negociação, o Agravante deu uma entrada de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil e oitocentos reais), parcelando o saldo remanescente em 60 prestações de R$ 733,37 (setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).”

Destaca que financiou menos da metade do valor do bem, totalizando o saldo devedor em R$ 27.800,97 (vinte e sete mil, oitocentos reais e noventa e sete centavos).

Alega que, em janeiro de 2024, firmou um recontrato com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. visando à redução das parcelas. O número de prestações foi ajustado de 60 para 49, mantendo o valor de cada parcela em R$ 733,37 (setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos). O total renegociado ficou em R$ 25.158,43 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), com garantia bancária representada por nota promissória no valor de R$ 35.935,13 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e treze centavos).

Relata que sua esposa descobriu a possibilidade de realizar a portabilidade do financiamento para a empresa Triê Soluções Financeiras Ltda. Por meio da rede social “Instagram”, firmou contrato eletrônico com a referida empresa, em 27 de junho de 2024, prevendo a redução das parcelas para o valor de R$ 574,47 (quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). O número de prestações foi reduzido de 49 para 36, e a dívida, anteriormente fixada em R$ 34.468,39, foi renegociada para R$ 20.680,92 (vinte mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos).

Que realizou dois pagamentos para a empresa Triê, os dois na data do dia 19 de julho, sendo o primeiro de R$ 500,00 (quinhentos reais) e o segundo de R$ 733,37 (setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos).

A liminar de busca e apreensão foi concedida em 09/08/2024, sob o ID 164809544, no processo em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, processo n.º 1026757-88.2024.8.11.0041.

Afirma que referida decisão não merece prosperar, uma vez que os fatos atuais geraram um efeito paralisante na fundamentação legal que sustentou a concessão da liminar de busca e apreensão do bem móvel, proferida independentemente de audiência da parte contrária, ou seja, com base no instituto processual
inaudita altera pars
. A decisão desconsiderou a ótica atual introduzida pela Lei n.º 13.105/2015, que acrescentou o art. 10 ao Código de Processo Civil.

Sustenta a inexistência de mora, uma vez que o Agravante realizou a portabilidade da dívida contratada, por meio de contrato firmado com a empresa Triê Soluções Financeiras Ltda, conforme documento anexado aos autos.

Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida, além de destacar a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Requer a aplicação do art. 98 do CPC, com a concessão da gratuidade da justiça, dispensando o pagamento do preparo recursal.

Requer, ainda, a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão, com a concessão da possibilidade de o Agravante atuar como depositário fiel do bem, sob pena de responsabilidade cível e criminal, até o julgamento do mérito, desde que preenchidos os requisitos que autorizam a reforma da r. decisão.

No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do presente recurso, com a reforma
in totum
da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, de modo a possibilitar que o Agravante volte a exercer a posse precária do bem, como depositário fiel, em razão de violação direta aos arts. 9º e 10º do CPC, bem como ao art. 5º da Constituição Federal, especialmente no que se refere à dignidade da pessoa humana.

Foi indeferida a gratuidade de justiça (id.n.º 2441137197).

A liminar foi indeferia (id.n.º 247039197).

Contrarrazões (id.n.º 252468673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

FERNANDO OENNING ROMERO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1026757-88.2024.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – deferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de mora, considerando que teria realizado a portabilidade do contrato para outra instituição financeira, a Triê Soluções Financeiras Ltda, que ofereceria condições mais vantajosas. Afirma que a decisão liminar desconsiderou a atual ótica do Código de Processo Civil de 2015, em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 9º e art. 10). Alega, ainda, a irreversibilidade da medida, com base no risco de violação à dignidade da pessoa humana (art. 5º, CF).

Por outro lado, o Agravado, em contrarrazões, refuta a tese da portabilidade da dívida, alegando inexistência de relação contratual válida entre o Banco Bradesco Financiamentos S.A. e a Triê Soluções Financeiras Ltda. Argumenta que a mora restou devidamente comprovada, na forma do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do Agravante. Sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, pois ampara-se em requisitos legais devidamente preenchidos.

O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante foi indeferido, bem como a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

POIS BEM.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, à luz das alegações de ausência de mora e suposta portabilidade da dívida contratual para outra instituição financeira.

O Decreto-Lei n.º 911/69 estabelece, como requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor fiduciário. Tal comprovação pode ser feita mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

No caso, o Agravado apresentou aos autos documentos que comprovam o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado pelo Agravante, cumprindo, assim, os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. Não há, portanto, qualquer irregularidade na constituição da mora, especialmente considerando que o Agravante não demonstrou a quitação das parcelas vencidas.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, reafirma que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas dispensa a exigência de intimação pessoal do devedor. Assim, a regularidade da constituição da mora do Agravante restou plenamente configurada.

O Agravante sustenta que teria realizado a portabilidade da dívida contratual para a Triê Soluções Financeiras Ltda, mediante novo contrato eletrônico. No entanto, não há nos autos elementos que confirmem a validade jurídica dessa transação, tampouco a anuência do credor originário, Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Nos termos do art. 5º da Resolução n.º 4.292/2013 do Conselho Monetário Nacional, a portabilidade de operações de crédito pressupõe a manifestação de vontade do credor original, o que, no caso, não foi demonstrado. Ao contrário, o Agravado nega qualquer relação contratual com a mencionada instituição financeira, razão pela qual o contrato alegado pelo Agravante é inválido para efeitos de liberação da dívida originária.

Dessa forma, a mera alegação de portabilidade, desacompanhada de provas concretas e da anuência do credor, não tem o condão de afastar a mora devidamente configurada.

O Agravante alega que a decisão recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, por ter sido proferida inaudita altera pars. Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69 autoriza expressamente a concessão de liminar de busca e apreensão sem a oitiva prévia do devedor, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam, a comprovação da mora e a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Trata-se de medida prevista em lei, que visa garantir ao credor fiduciário a tutela de seu direito à posse do bem em caso de inadimplência, sem prejuízo do contraditório diferido, que será oportunamente exercido pelo devedor no curso do processo.

No presente caso, a liminar foi concedida com base em elementos que comprovam a mora e a relação contratual entre as partes, estando plenamente amparada na legislação de regência.

O argumento do Agravante quanto à irreversibilidade da medida também não merece acolhimento. A busca e apreensão é medida que visa restituir o credor fiduciário na posse do bem, sendo a reversão plenamente possível em caso de eventual quitação da dívida ou decisão judicial que reconheça a inexistência do débito.

Não se trata, portanto, de medida irreversível, uma vez que a posse pode ser restituída ao devedor caso este venha a comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento
interposto por Fernando Oenning Romero, mantendo a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025